Tribunal: STF
Processo: RE 1417229
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187. MODULAÇÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 30/9/2021, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 17/9/2021. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380-97.2014.404.0000. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMITAÇÃO DO DIREITO A CONTAR DE 30-09-2021.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 153, III; e 195, I, c, da Constituição Federal. Alega que o acórdão recorrido teria aplicado equivocadamente a modulação temporal de efeitos estabelecida por esta Corte no Tema 962 de Repercussão Geral.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 962 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Destaca-se que, na sessão de julgamento virtual de 22-04-2022 a 29-04-2022, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu em parte os embargos de declaração interpostos pela União contra o acórdão proferido no RE 1063187/SC, modulando os efeitos da decisão a 30-09-2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até 17-09-2021 (data do início do julgamento do mérito).



    Assim, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 17-09-2021, impõe-se limitar o direito da impetrante à compensação dos valores eventualmente recolhidos a tal título, devidamente atualizados pela Taxa Selic, a contar de 30-09-2021.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2021, Tema 962, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Demais disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.063.187-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2022), a Corte modulou a eficácia da decisão para que produzisse efeitos “a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (grifos nossos).



    In caso, a ação foi ajuizada exatamente no dia 17/9/2021.



    Ressalte-se que não havendo disposição expressa no acórdão paradigma no sentido de excluir as ações ajuizadas no dia 17/9/2021 da ressalva da incidência da referida modulação temporal de efeitos, não cabe interpretação mais gravosa aos contribuintes, que já tiveram seus direitos restringidos em prol da segurança jurídica do Fisco.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente